Tribunal: TJMT
Processo: 1005635-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005635-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 062.680.961-42 (INTERESSADO), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JEFERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 062.680.961-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL LIANO DA SILVA - CPF: 047.874.001-85 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO -

PRISÃO PREVENTIVA -DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, MENORIDADE RELATIVA, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E MEDIDAS CAUTELARES SEFIRAM SUFICIENTES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - ILEGALIDADE DA PRISÃO SUPERADA - ENTENDIMENTOS DO STJ - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIÊNTE - ACÓRDÃO DO STJ - MENORIDADE RELATIVA, PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO - PRISÃO PREVENTIVA DESCONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO STJ - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS DE IDADE POR AO MENOS DOIS AGENTES - EMPREGO DE DUAS ARMAS DE FOGO - JULGADOS DO TJMT

- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC no 608.468/MG; HC N.U 1003216-03.2022.8.11.0000)).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de reiteração delitiva não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva, pois a decisão que suprime a liberdade individual não pode se limitar a fazer ilações genéricas”
(HC no 645926/SP).

A prisão preventiva deve ser desconstituída, por ausência de fundamentação (STJ, RHC no 85.458/MG).

Se o crime for praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade, por ao menos 2 (dois) agentes e com emprego de duas armas de fogo, sendo um revólver e uma espingarda, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas (TJMT, HC no 80028/2016; N.U 1004828-49.2017.8.11.000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1005635-93.2022.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DRA. SYNARA VIEIRA GUSMÃO - DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

JEFERSON DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON DA SILVA SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau 1000469-65.2022.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] – art. 157, §2o, II e §2o-A, do CP – (ID 122733498).

A impetrante sustenta que: 1) a prisão seria ilegal por
“ausência de situação de flagrante”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário,
“possui 19 anos de idade e endereço certo no distrito da culpa”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
do paciente (ID 122733497), com documentos (ID 122733498).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 122910966).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática do crime de roubo – Alegação de ausência do estado de flagrância – Improcedência – Supostas irregularidades no flagrante restam superadas com o decreto da prisão preventiva – Enunciado no 27, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação válida, pois apontada a gravidade abstrata da conduta, além de não estarem presentes os requisitos da medida constritiva – Denota que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis – Discorre sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Procedência – Decisão que decretou a prisão preventiva baseada em argumentos genéricos – Não consta nos autos qualquer elemento concreto sobre a imprescindibilidade da prisão – Ofensa ao art. 93, IX, da CF e arts. 311 e 312 do CPP – Pela concessão parcial da ordem, retificando a liminar deferida.
” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 125526175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022